Tribunal: TJES
Processo: 5006354-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006354-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEOVANDRO TEODORO DA SILVA e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E DANO QUALIFICADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA PARA UM DOS PACIENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO OUTRO PACIENTE. RECOLHIMENTO DA FIANÇA NO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Em audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória aos pacientes, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP.

2. Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

3. Analisando os autos, infere-se que o paciente LEOVANDRO possui residência fixa, está assistido pela Defensoria Pública Estadual, sendo certo que foi preso no dia 12/05/2024, e até a impetração da presente ordem de Habeas Corpus, em 17/05/2024, não tinha efetuado o pagamento da fiança, presumindo-se a sua hipossuficiência financeira, nos termos da Recomendação Conjunta do TJES nº 01/2015.

4. Ordem concedida, mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente LEOVANDRO, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

5. O paciente WARLEY foi posto em liberdade, antes da decisão que deferiu o pedido liminar
,
uma vez que recolheu a fiança arbitrada pela autoridade coatora, razão pela qual, ocorreu a perda superveniente do objeto, restando prejudicada, a presente ordem de Habeas Corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, em favor do paciente LEOVANDRO TEODORO DA SILVA, e julgar prejudicada a impetração, em relação ao paciente WARLEY CHAGAS SIQUEIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006354-20.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEOVANDRO TEODORO DA SILVA, WARLEY CHAGAS SIQUEIRA - DPE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
LEOVANDRO TEODORO DA SILVA e WARLEY CHAGAS SIQUEIRA
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia, que homologou a prisão em flagrante dos pacientes, em razão da suposta prática dos crimes de
furto qualificado
(art. 155, § 4º, inc. IV, do CP)
e dano qualificado
(art. 163, § único, inc. II e IV, do CP), substituindo a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um.

Aduz o impetrante (id. 8361751), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que os pacientes não possuem condições financeiras para o pagamento da fiança, encontrando-se presos desde 12 de maio de 2024.

De início
, registro que o paciente WARLEY CHAGAS SIQUEIRA, foi posto em liberdade, antes da decisão que deferiu o pedido liminar (id
8375001
),
nesta ordem de Habeas Corpus, uma vez que recolheu a fiança arbitrada pela autoridade coatora, razão pela qual, a presente análise é restrita ao paciente LEOVANDRO.

Consta no Auto de Prisão em Flagrante (id 8361753), que os pacientes foram presos no dia 12/05/2024, pois teriam, durante a madrugada, furtado um estabelecimento comercial, localizado no distrito Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio-ES, além de danificarem as prateleiras da loja.

Durante a audiência de custódia (id 8361751), a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: “
a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APÁ será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) fiança, que arbitro no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autuado.
”

Destaco que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente LEOVANDRO possui residência fixa, está assistido pela Defensoria Pública Estadual, sendo certo que foi preso no dia 12/05/2024, e até a impetração da presente ordem de Habeas Corpus, em 17/05/2024, não tinha efetuado o pagamento da fiança, presumindo-se a sua hipossuficiência financeira, nos termos da Recomendação Conjunta do TJES nº 01/2015.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Decorrido o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança imposta, deve se presumir a hipossuficiência do paciente, nos termos da Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.
(grifo nosso)

2. Tendo em vista a condição de primariedade e bons antecedentes do paciente, o deferimento da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, é medida que se impõe.

3. Ordem concedida.

(TJES - Habeas Corpus Criminal número: 5008380-59.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal – Des. Rel. Subst. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Data: 16/Dec/2022)

Além disso
, a natureza dos delitos não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade, pois o paciente LEOVANDRO não ostenta registros criminais pretéritos, conforme informação contida na ata de audiência de custódia (id 8361751).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (id 9020901),
ratifico o pedido liminar outrora deferido
, para
CONCEDER A ORDEM,
mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente LEOVANDRO, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

Julgo, ainda, prejudicada a presente ordem de Habeas Corpus, em relação ao paciente
WARLEY,
já que posto em liberdade pelo Magistrado de origem, pois recolheu o valor da fiança, cessando a coação ilegal, na forma do artigo 659, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.